Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MANTIDA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, principalmente quando ratificada por outros elementos de prova.
3. Ainda que cometidos os crimes de ameaça e de invasão de domicílio no mesmo contexto fático, não se aplica o princípio da consunção porque as condutas foram resultado de desígnios autônomos, não havendo falar em absorção de um (crime-meio) pelo outro (crime-fim).
4. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, apenas podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. Mantém-se a avaliação desfavorável da personalidade do agente, dadas as particularidades do caso concreto, porque a circunstância fática apurada para a valoração negativa desse vetor não foi apenas a quantidade de outras condenações pretéritas do agente, mas sim o fato de que houve reiteração de prática de crimes em contexto de violência doméstica pelo agressor em desfavor da mesma vítima, o que demonstra um desvio de caráter do acusado, cuja personalidade é imbuída por sentimentos de misoginia e de objetificação da mulher com quem convive.
6. É possível a aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal à contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.